Tribunal: STJ
Processo: 0479311-78.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 968963 - PE(2024/0479311-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ELISON DE SOUZA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: EVERTON PHILLIPE FERREIRA DE ANDRADE - PE046315
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
NEGATIVA
DO
HABEAS
CORPUS.
RECURSO EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO DO
POR
WRIT
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TÍTULO JUDICIAL ATUAL LEGITIMADOR
DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR CONSISTENTE EM SENTENÇA DE
PRONÚNCIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DIRETA POR ESTA CORTE
SUPERIOR. DECISÃO QUE SE IMPÕE.
1.
Não sendo aptos os argumentos trazidos na insurgência
para desconstituir a decisão agravada, deve ela ser mantida por seus
próprios fundamentos.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: cdf26b12-0509-49c6-9d9a-f9a69381ca48

AgRg no HABEAS CORPUS No 968963 - PE (2024/0479311-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ELISON DE SOUZA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: EVERTON PHILLIPE FERREIRA DE ANDRADE - PE046315
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DO RECURSO
HABEAS CORPUS.
EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO DO
POR SUPRESSÃO DE
WRIT
INSTÂNCIA. TÍTULO JUDICIAL ATUAL LEGITIMADOR DA CONSTRIÇÃO
CAUTELAR CONSISTENTE EM SENTENÇA DE PRONÚNCIA NÃO
EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO DIRETA POR ESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO QUE SE
IMPÕE.
1. Não sendo aptos os argumentos trazidos na insurgência para desconstituir
a decisão agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago a julgamento desta Sexta Turma o agravo regimental interposto por
ELISON DE SOUZA SILVA contra a decisão, da minha lavra, em que não conheci do
, nos termos da seguinte ementa (fl. 53):
habeas corpus
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO FUNDAMENTO CONSTANTE NO NOVO TÍTULO
JUDICIAL PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
não conhecido.
Writ
Como razões do regimental, sustenta-se, em síntese, que (fls. 59/60):
Documento eletrônico VDA52732918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/12/2025 07:22:49
Código de Controle do Documento: e1a06ff5-df7f-41a5-a00e-30b7b6274f5b

No caso dos autos, a insurgência foi em face
do
do
exclusivamente,
acórdão
E. Tribunal de Justiça de Pernambuco, que manteve a prisão do agravante, com
fundamentos calcados na gravidade abstrata do delito de homicídio qualificado e que
não fundamentou a não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
[...] o
impetrado no Tribunal de Justiça de Pernambuco se
habeas corpus
insurgiu em face da decisão que
e
a prisão preventiva do

decretou
manteve
agravante.
Logo, se deduz que a
, ocorreu na
manutenção da prisão
sentença de pronúncia
, senão vejamos, a decretação da prisão ocorreu com o recebimento da denúncia em
sendo mantida na decisão de pronúncia em
tanto é
04/03/2024,
22/09/2024,
verdade, que na impetração no Tribunal de origem transcreveu-se a decisão de
manutenção da prisão em sentença de pronúncia.
De fato, não pode este E. Tribunal Superior, como regra, tomar conhecimento
de um
impetrado, tratando de questão não ventilada, expressamente,
habeas corpus
nem decidida pelo Tribunal do Estado.
Ocorre, que, neste caso, foi ventilada no Tribunal de origem a ilegalidade tanto
da decretação, como da manutenção da prisão do agravante.
[...]
Ao final, requer-se a reconsideração da decisão agravada ou que seja
o presente recurso submetido a julgamento pelo Colegiado, para reformar a r. decisão
agravada e, como corolário, conhecer e conceder a ordem de habeas corpus, ainda que
(fl. 61).
ex-officio
Intimado, o Ministério Público do Estado de Pernambuco manifestou-se pelo
desprovimento do agravo regimental, mantida a decisão combatida (fls. 81/84).
O Ministério Público Federal, por sua vez, opinou pelo não conhecimento do
agravo (fls. 86/88).
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações do agravante, a decisão repreendida não
comporta reparos.
, verifica-se dos autos que a
In casu
prolação de sentença de pronúncia
e a
data de
(fls. 33/37)
22/9/2024
impetração do prévio
perante o Tribunal
writ
, ou seja,
;
local foi em 6/11/2024
quase dois meses após referida sentença
contudo, mesmo tendo como título judicial legitimador da constrição cautelar a sentença
de pronúncia, o agravante
, razão
insurgiu-se contra o decreto prisional primevo
pela qual não houve, então, o exame do fundamento nela contido por parte do
, inviabilizando, portanto, a apreciação do tema diretamente por esta
Tribunal a quo
Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA52732918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/12/2025 07:22:49
Código de Controle do Documento: e1a06ff5-df7f-41a5-a00e-30b7b6274f5b

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52732918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/12/2025 07:22:49
Código de Controle do Documento: e1a06ff5-df7f-41a5-a00e-30b7b6274f5b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 968.963 / PE
Número Registro: 2024/0479311-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009650520238172400 00053818220248179480 53818220248179480 9650520238172400
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EVERTON PHILLIPE FERREIRA DE ANDRADE
ADVOGADO
: EVERTON PHILLIPE FERREIRA DE ANDRADE - PE046315
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: ELISON DE SOUZA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELISON DE SOUZA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : EVERTON PHILLIPE FERREIRA DE ANDRADE - PE046315
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
Documento eletrônico VDA54083271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:41
Código de Controle do Documento: 17b59d28-881b-450c-8dba-af37da980e7e

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:41
Código de Controle do Documento: 17b59d28-881b-450c-8dba-af37da980e7e